Tribunal: TJDFT
Processo: 0727834-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. MEAÇÃO DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO E SEGURO HABITACIONAL NA CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. EX-COMPANHEIRA FALECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A finalidade precípua do seguro habitacional é assegurar que o financiamento será quitado em caso de morte ou invalidez permanente do mutuário.
2. No caso, adquirido o imóvel e contratado o seguro habitacional durante a constância da união, os benefícios do seguro aproveitam ao companheiro sobrevivente, ainda que a quitação do financiamento pela seguradora tenha ocorrido após a dissolução da união estável.
3. A separação do casal se deu sem a partilha do imóvel adquirido durante a constância da união e, caso ambos estivessem vivos, a divisão do aludido bem consideraria as parcelas pagas após a separação somente pela companheira ora falecida. No entanto, com o falecimento da companheira, o financiamento habitacional foi quitado, beneficiando o companheiro supérstite.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.